Tribunal: TJSP
Processo: 1013584-85.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Alegação de ausência de relação jurídica. Determinação de emenda da inicial, para comprovação de prévio pedido administrativo. Não subsistência, no caso. Demanda não lastreada na prescrição de pretensão de cobrança. Dívida apontada em cadastro restritivo de crédito. Extinção afastada. RECURSO PROVIDO.